Tribunal: STF
Processo: ARE 1577195
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES PATRIMONIAIS. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE. ART. 155, §4º, II, DO CP. CONTINUIDADE DELITIVA (SETE VEZES). AUTORIA DAS TRANSAÇÕES ILÍCITAS DEMONSTRADA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS. REDIMENSIONAMENTO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELA CONTINUIDADE DELITIVA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DESTINADA À VÍTIMA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO E MINISTERIAL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Apelações interpostas pela defesa e pelo Ministério Público contra sentença que condenou a ré pela prática de sete delitos de furto qualificado pela fraude (art. 155, §4º, II, do Código Penal), cometidos mediante transferência de valores da conta bancária da vítima para contas de terceiros, sendo aplicada a continuidade delitiva (art. 71, caput, do CP). A pena foi fixada em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, além dos 12 (doze) dias-multa, à razão unitária mínima.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a suficiência do conjunto probatório para a manutenção da condenação; (ii) analisar a fração de aumento aplicada pela continuidade delitiva; (iii) avaliar a destinação da prestação pecuniária imposta à ré; e (iv) examinar a correção da dosimetria da pena de multa no caso de continuidade delitiva.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O conjunto probatório é robusto e suficiente para fundamentar a condenação da ré pelos sete crimes de furto qualificado. A palavra da vítima, corroborada por depoimentos de testemunhas e documentos que comprovam as transações bancárias ilícitas, evidencia que a acusada, mediante fraude, utilizou-se dos dados bancários do lesado para realizar as transferências. A negativa da ré, sob a alegação de que os valores recebidos seriam "mimos" a ela ofertados, pela vítima, não se sustenta diante das provas documentais e testemunhais. Não há provas, contudo, quanto aos outros oito delitos narrados na exordial acusatória, devendo ser mantida a absolvição. Documento recebido eletronicamente da origem



    4. Na aplicação da continuidade delitiva, a fração de aumento deve observar o número de infrações cometidas. No caso, sendo constatados sete delitos, a fração de aumento deve ser fixada em 2/3, conforme doutrina e jurisprudência consolidada. Assim, a pena privativa de liberdade é redimensionada para 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.



    5. A prestação pecuniária originalmente fixada à ré é revertida, agora, em favor da vítima, em razão dos prejuízos causados pelos crimes, conforme o art. 45, §1º, do CP. Considerando a existência de ação cível contra a acusada, eventual condenação ao pagamento de valores naquela esfera deverá descontar o montante já recebido pela vítima, em razão da prestação pecuniária.



    6. Quanto à pena de multa, esta foi fixada com base no sistema trifásico, aplicando-se o aumento de 02 (dois) dias-multa, pela continuidade delitiva. Contudo, nos termos do art. 72 do CP, as penas de multa, em caso de continuidade delitiva, devem ser somadas, e não apenas majoradas, de acordo com entendimento doutrinário e jurisprudencial prevalente. Em razão da ausência de recurso ministerial, no ponto, contudo, mantém-se a multa fixada em 12 (doze) dias-multa, à razão unitária mínima.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7. Recurso defensivo parcialmente provido para reverter a prestação pecuniária em favor da vítima. Recurso ministerial parcialmente provido para redimensionar a fração de aumento, pela continuidade delitiva, para 2/3, resultando na pena definitiva de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Mantidas as demais disposições da sentença, incluindo a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos e a fixação do regime inicial aberto.



    Tese de julgamento:



    1. A palavra da vítima, corroborada por provas documentais e testemunhais, possui especial relevância em crimes patrimoniais, especialmente quando não demonstrada a existência de animosidade que pudesse comprometer sua credibilidade.



    2. Em casos de continuidade delitiva, a fração de aumento deve observar o número de infrações cometidas, fixando-se em 2/3 no caso de sete delitos.



    3. A prestação pecuniária fixada como pena restritiva de direitos pode ser destinada à vítima como forma de reparação dos danos causados, nos termos do art. 45, §1º, do CP, observando eventual abatimento em ação cível. 4. As penas de multa, em caso de continuidade delitiva, devem ser somadas, conforme o disposto no art. 72 do CP.



    Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §2º, "c"; 44, I e II; 45, §1º; 71; 155, §4º, II. CPP, art. 387, IV. Jurisprudência relevante citada: TJRS, Apelação Criminal 50034591720218210037, Rel. Naele Ochoa Piazzeta, 27/04/2022. TJRS, Apelação Criminal 50008471520218210035, Rel. Fabianne Breton Baisch, 30-03-2022.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente